Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701743-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEITON CARLOS RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTE: ALEX DIAS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados JULIANA SANTANA DA SILVA e ALEX DIAS ALVES em favor de em favor de CLEITON CARLOS RIBEIRO DE SOUZA, atualmente recolhido no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, por ter sido sentenciado pela pratica de lesão corporal, nas penas do artigo 129, §9o do CPB e pelo delito de ameaça contra a vítima, Eva Almeida de Sousa Bezerra, e condenado à pena privativa de liberdade de quatro meses e vinte e cinco dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática de crime de lesão corporal leve e ameaça. Os autos vieram-me conclusos, ocasião em que mantenho a decisão de ID Num. 22578627, que indeferiu a liminar, proferida em plantão judicial, uma vez que está de acordo com o meu entendimento para o caso. Solicitem-se informações à Autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2021 11:51:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador